Tribunal: STF
Processo: Rcl 55009
Classe: Rcl
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-10-04
Data de publicação: 2022-10-04

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

 
RECLAMAÇÃO. TERCEIRIZAÇÃO. RESPONSABILIDADE SUBSIDIÁRIA. RE Nº 760.931-RG/DF (TEMA RG Nº 246). ADC Nº 16/DF. ESTRITA ADERÊNCIA: AUSÊNCIA.  NEGATIVA DE SEGUIMENTO. PEDIDO LIMINAR PREJUDICADO. 
 
 1.	Trata-se de reclamação constitucional, com pedido liminar, formalizada pela Petrobras Distribuidora S.A., contra decisão proferida pela Oitava Turma do Tribunal Superior do Trabalho, no processo nº 0000269-80.2019.5.08.0210, pela qual teria sido inobservado o que decidido no Recurso Extraordinário nº 760.931-RG/DF – Tema nº 246 do ementário da Repercussão Geral — e na Ação Declaratória de Constitucionalidade nº 16/DF. 
 
 2.	A reclamante narra que, na origem, trata-se de responsabilização subsidiária do ente da Administração Pública, pelos débitos trabalhistas e previdenciários inadimplidos por empresa contratada via processo licitatório. Noticia que, em sede de recurso, o Tribunal Regional do Trabalho da 8ª Região manteve a condenação.  Informa acerca da interposição de recurso de revista perante o Tribunal Superior do Trabalho, que decidiu pela manutenção da responsabilização subsidiária. Relata que interpôs recurso extraordinário.
 
 3.	Alega discordância de entendimentos entre o Tribunal Superior do Trabalho e o Supremo Tribunal Federal. Sustenta violação ao decidido no Recurso Extraordinário nº 760.931-RG/DF, Tema nº 246 do ementário da Repercussão Geral, e na Ação Declaratória de Constitucionalidade nº 16/DF.
 
 4.	Requer a concessão de liminar para suspender o processo nº 0000269-80.2019.5.08.0210. Pleiteia, no mérito, a procedência do pedido para cassar a decisão impugnada, com vistas a excluir a responsabilidade subsidiária da Petrobras Distribuidora S.A.
 
É o relatório. 
 
Decido.
 
 5.	 A reclamação, inicialmente concebida como construção jurisprudencial, reveste-se de natureza constitucional, tendo como finalidades a preservação da competência do Supremo Tribunal Federal, a garantia da autoridade de suas decisões (art. 102, I, “l”, da CRFB), além da observância de enunciado da Súmula Vinculante do STF (art. 103-A, § 3º, da CRFB).
 
 6.	Em sede infraconstitucional, encontra regulação nos arts. 988 a 993 do Código de Processo Civil e, especificamente no âmbito do Supremo Tribunal Federal, nos arts. 156 a 162 do respectivo Regimento Interno.
 
 7.	No caso em tela, a decisão apontada como reclamada foi exarada pela Oitava Turma do Tribunal Superior do Trabalho, no julgamento do agravo em recurso de revista, impondo-se transcrever sua ementa:
 
“ACÓRDÃO DO REGIONAL PUBLICADO NA VIGÊNCIA DAS LEIS 13.015/2014 E 13.467/2017. 
AGRAVO DE INSTRUMENTO EM RECURSO DE REVISTA. ENTIDADE PÚBLICA. PETROBRAS DISTRIBUIDORA S.A. RESPONSABILIDADE SUBSIDIÁRIA. ART. 896, § 1º-A, I, DA CLT. TRANSCRIÇÃO DA EMENTA. PREQUESTIONAMENTO. EXIGÊNCIA NÃO ATENDIDA. Com o advento da Lei nº 13.015/2014, o novel § lº-A do artigo 896 da CLT exige, em seu inciso I, como ônus da parte e sob pena de não conhecimento, a indicação do trecho da decisão recorrida que consubstancia o prequestionamento da controvérsia objeto do recurso de revista. Nos termos da jurisprudência desta Corte, não atende o art. 896, § 1º-A, I, da CLT a mera indicação da página em que se encontra o trecho do acórdão regional, a sinopse do acórdão regional, bem como a transcrição da ementa (caso dos autos), da parte dispositiva ou do inteiro teor do acórdão recorrido. A ausência desse requisito formal prejudica a análise da transcendência do recurso de revista. Agravo de instrumento conhecido e desprovido. Prejudicada a análise da transcendência”. (e-doc. 9).

 
 8.	O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do Recurso Extraordinário nº 760.931-RG/DF, Tema nº 246 do ementário da Repercussão Geral, fixou a seguinte tese:
 
“O inadimplemento dos encargos trabalhistas dos empregados do contratado não transfere automaticamente ao Poder Público contratante a responsabilidade pelo seu pagamento, seja em caráter solidário ou subsidiário, nos termos do art. 71, § 1º, da Lei nº 8.666/93.”
 (RE nº 760.931-RG/DF, Rel. Min. Rosa Weber, Red. do Acórdão Min. Luiz Fux, j. 26/04/2017, p. 12/09/2017).

 
 9.	Ocorre que, analisando a decisão impugnada, não se vislumbra estrita aderência aos paradigmas apontados como violados, uma vez que o Juízo reclamado não julgou a controvérsia sob o enfoque da responsabilidade subsidiária do ente público, fundamentando sua decisão na ausência de correlação dos capítulos impugnados com as transcrições dos trechos do acórdão recorrido, nos moldes do art. 896, § 1º-A, I, da CLT. 
 
 10.	Desse modo, a decisão reclamada não aborda o tema objeto das teses ditas como violadas, o que implica a extinção do feito por falta de aderência estrita, uma vez que a análise dos requisitos recursais se refere ao exercício de competência própria do Tribunal reclamado, não cabendo falar em “usurpação de competência” do Supremo Tribunal Federal. Nesse sentido:
 
“Ementa: AGRAVO INTERNO EM RECLAMAÇÃO. ELEIÇÃO EM CONSELHO PROFISSIONAL. PARTICIPAÇÃO DE INADIMPLENTES. DECISÃO DA PRESIDÊNCIA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. ALEGAÇÃO DE USURPAÇÃO DE COMPETÊNCIA DESTA CORTE. INOCORRÊNCIA. FUNDAMENTO INFRACONSTITUCIONAL. LEI 8.906/94. ALEGAÇÃO DE OFENSA AO TEMA 732 DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL. AUSÊNCIA DE ESTRITA ADERÊNCIA. PARADIGMA QUE TRATOU DA INTERDIÇÃO DO EXERCÍCIO DA PROFISSÃO. DESCABIMENTO. PRECEDENTES. RECLAMAÇÃO A QUE SE NEGA SEGUIMENTO. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. […] 3. Ante seu caráter excepcional, a utilização da via processual da reclamação exige estrita aderência, isto é, correspondência exata entre a hipótese fática modelo do paradigma invocado e a hipótese subjacente à decisão reclamada, além de confronto na aplicação do direito. Precedentes. 4. A controvérsia atinente ao processo de origem não apresenta estrita aderência entre o processo de origem e o paradigma invocado (RE 647.885/RS – Tema 732), tendo em vista que, nesse feito, o Plenário deste Supremo Tribunal Federal assentou a impossibilidade de interdição de exercício profissional em decorrência de inadimplemento da contribuição, não se debruçando sobre a questão de eventual inabilitação à participação em eleições classistas. 5. Agravo a que se nega provimento.” (grifos acrescidos).
(Rcl nº 50.296-AgR/GO, Rel. Min. Luiz Fux, Tribunal Pleno; j. 18/12/2021, p. 10/02/2022).
  

 11.	 Nesse mesmo sentido, já me pronunciei em decisões monocráticas nos seguintes processos: Rcl nº 54.487/SP, j. 25/09/2022, p. 26/09/2022; Rcl nº 52.773/SP, j. 14/08/2022, p. 16/08/2022; e Rcl nº 52.686/PB, j. 03/08/2022 , p. 04/08/2022.

 12.	Ante o exposto, nego seguimento à reclamação, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, ficando prejudicado o pedido de liminar.
 
Publique-se.

Brasília, 4 de outubro de 2022.


Ministro ANDRÉ MENDONÇA
Relator